Tribunal: STF
Processo: HC 89770
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR.
   CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL. CRIME
   HEDIONDO. REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. INCONSTITUCIONALIDADE. HC
   CONCEDIDO DE OFÍCIO.
A jurisprudência desta Corte está
   sedimentada no sentido de que estupro e atentado violento ao
   pudor configuram concurso material e não crime continuado.
O
   Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do § 1º
   do artigo 2º da Lei n. 8.072/90, assegurando aos condenados por
   crimes hediondos a progressão do regime prisional.
        Habeas
   corpus indeferido; ordem concedida, de ofício, para assegurar a
   progressão do regime de cumprimento da pena.